Tribunal: TJSP
Processo: 2225865-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Rescisão contratual c.c reintegração de posse. Decisão que determinou a oitiva de testemunha, após o encerramento da fase instrutória. Insurgência. Testemunha arrolada pelos próprios agravantes que acabou não sendo ouvida em razão do número máximo de testemunhas. Possibilidade de conversão do julgamento em diligência e de determinação, de ofício, de realização de prova, nos termos do art. 370, do

Ementa:
Rescisão contratual c.c reintegração de posse. Decisão que determinou a oitiva de testemunha, após o encerramento da fase instrutória. Insurgência. Testemunha arrolada pelos próprios agravantes que acabou não sendo ouvida em razão do número máximo de testemunhas. Possibilidade de conversão do julgamento em diligência e de determinação, de ofício, de realização de prova, nos termos do art. 370, do CPC., visando a formação de convencimento do juízo. Decisão que não merece reparo. Recurso não provido.